Tribunal: TJMT
Processo: 1074956-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074956-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (EMBARGANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (EMBARGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO AOS ASPECTOS FORMAIS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por GT 001 – Investimentos e Participações Ltda contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de sentença arbitral. A embargante alega omissões quanto ao contraditório substancial, à auditabilidade da prova pericial, ao enquadramento entre
error in procedendo
e
error in judicando
, à fundamentação da sentença arbitral e à finalidade do laudo técnico particular apresentado.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar a observância do contraditório no procedimento arbitral, a distinção entre vícios formais e de mérito, a fundamentação da sentença arbitral e a relevância do laudo técnico particular para demonstração de vícios procedimentais.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes, analisando concretamente a observância do contraditório substancial no procedimento arbitral, com verificação das oportunidades efetivas de participação e influência conferidas à embargante.

4. A fundamentação estabeleceu critérios objetivos para distinguir error in procedendo de error in judicando, consignando que a discordância quanto à metodologia pericial e às conclusões da sentença arbitral constitui matéria de mérito, insuscetível de controle judicial.

5. O acórdão analisou concretamente a fundamentação da sentença arbitral, concluindo que o árbitro enfrentou os pontos suscitados pelas partes e exerceu seu livre convencimento motivado ao acolher as conclusões da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.
6. A questão do laudo técnico particular foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se que tal documento, produzido unilateralmente após o encerramento da instrução arbitral, não pode ser utilizado para anular sentença arbitral baseada em perícia oficial realizada com observância do contraditório.
7. A embargante pretende, sob o pretexto de vícios formais, a revisão do mérito da decisão arbitral, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, configurando inconformismo com o resultado do julgamento e não omissão sanável por embargos de declaração.

8. O prequestionamento resta atendido, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões jurídicas relevantes, aplicando os dispositivos legais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa de cada artigo quando a matéria por ele regulada foi efetivamente apreciada.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente todas as questões relevantes, analisando concretamente a observância do contraditório substancial no procedimento arbitral e a efetividade das oportunidades de participação conferidas à parte. 2. A discordância quanto à metodologia pericial e às conclusões da sentença arbitral constitui error in judicando, insuscetível de controle judicial, não configurando vício formal sanável em ação anulatória. 3. Laudo técnico particular produzido unilateralmente, após o encerramento da instrução arbitral, não pode ser utilizado para anular sentença arbitral baseada em perícia oficial realizada sob o crivo do contraditório. 4. O prequestionamento se satisfaz com a análise efetiva das questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a citação expressa de cada dispositivo legal quando a matéria por ele regulada foi apreciada pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.307/1996, arts. 18, 21, §2o, 26, 32, VIII, e 33; CPC, arts. 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
GT 001 – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de sentença arbitral.

A controvérsia originou-se de procedimento arbitral (no 1279/2023) conduzido perante a Câmara ACORDIA, no qual foi proferida sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual referente ao sistema de amortização constante do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda no 08, condenando a embargante ao pagamento de R$ 75.849,19 ao embargado, em dobro, com correção monetária e juros.

A embargante ajuizou ação anulatória sustentando que a sentença arbitral estaria eivada de nulidade por ter sido fundamentada em laudo pericial manifestamente equivocado, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do livre convencimento motivado, com fundamento no art. 32, VIII, da Lei no 9.307/1996.

O Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT julgou improcedente o pedido, mantendo hígida a sentença arbitral. A apelação interposta foi desprovida por esta Câmara, que concluiu pela inexistência de vícios formais no procedimento arbitral e pela impossibilidade de revisão judicial do mérito da decisão arbitral.

A embargante aponta as seguintes omissões e contradições no acórdão embargado:

a) Omissão quanto ao contraditório substancial e à efetiva auditabilidade da prova pericial – alega que o acórdão não enfrentou o argumento de que o contraditório exige não apenas oportunidades formais, mas efetiva possibilidade de compreensão, verificação e impugnação técnica da prova produzida.

b)

Contradição interna quanto ao conceito de contraditório – sustenta que o acórdão reconhece uma concepção substancial de contraditório, mas aplica critério meramente formal para afastar a nulidade arguida.

c) Omissão quanto ao correto enquadramento entre error in procedendo e error in judicando – argumenta que o acórdão não estabeleceu critérios objetivos para distinguir tais hipóteses, limitando-se a afirmar que se trata de inconformismo com o mérito.

d) Omissão quanto ao dever de fundamentação da sentença arbitral – alega que o acórdão não examinou concretamente se houve efetivo enfrentamento das questões técnicas suscitadas pela parte.

e) Omissão quanto à finalidade do laudo técnico particular – sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que o laudo particular foi apresentado como elemento demonstrativo da ausência de consistência técnica do laudo oficial, não para rediscutir o mérito.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a sanação das omissões e contradições apontadas e, caso sanados os vícios, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado. Subsidiariamente, requer a integração do acórdão para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
GT 001 – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de sentença arbitral.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto fundamental da lide, capaz de influir no julgamento da causa. Não se confunde com a ausência de acolhimento das teses da parte, nem com a fundamentação que, embora sucinta, seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

Nesse sentido:

"
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. A omissão capaz de viabilizar os embargos declaratórios é aquela em que há ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante e imprescindível à solução da lide, e não quando o Tribunal deixa de apreciar tese ou argumento que entende desnecessário ao deslinde da controvérsia." (STJ, AgInt no AREsp 1.548.321/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021)

Passo à análise individualizada de cada ponto suscitado pela embargante.

Alegada Omissão quanto ao Contraditório Substancial e à Auditabilidade da Prova Pericial

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou o argumento de que o contraditório não se esgota em oportunidades formais, exigindo efetiva possibilidade de compreensão, verificação e impugnação técnica da prova produzida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do contraditório, consignando que:

"
A análise detida dos documentos que instruem os autos demonstra que o procedimento arbitral observou rigorosamente o devido processo legal, com estrita observância do art. 21, §2o, da Lei de Arbitragem. (...) A partir daí, o contraditório foi exercido em sua plenitude: a apelante apresentou quesitos (ID 182374487), teve acesso ao laudo pericial (ID 182374485), apresentou pedido de esclarecimentos e impugnações (ID 182374484), participou de audiência específica com o perito para sanar dúvidas (ID 182374481), recebeu laudo complementar (ID 182374480) e apresentou suas razões finais (ID 182374479).
"

O acórdão prosseguiu afirmando que:

"
O fato de o perito não ter acolhido as teses da apelante, ou de o árbitro ter decidido com base nas conclusões do expert em detrimento do parecer do assistente técnico da parte, não constitui cerceamento de defesa. O contraditório assegura o direito de participação e de influência na decisão, mas não o direito de ter suas teses acolhidas
."

A fundamentação é clara e suficiente. O acórdão não se limitou a verificar a existência formal de atos processuais, mas analisou concretamente o conteúdo das oportunidades conferidas à embargante, concluindo que houve efetiva possibilidade de participação e influência no julgamento.

A embargante pretende, em verdade, que o Tribunal revise o mérito da decisão arbitral, adentrando na análise da qualidade técnica do laudo pericial. Tal pretensão, contudo, é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme expressamente consignado no acórdão embargado:

"
O controle judicial sobre sentenças arbitrais restringe-se aos aspectos formais, sendo vedado ao Poder Judiciário examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro, conforme estabelece o art. 18 da Lei no 9.307/1996 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
."

A alegação de que o laudo pericial seria tecnicamente deficiente, por carecer de memória de cálculo detalhada ou de exposição metodológica minuciosa, constitui matéria de mérito, insuscetível de controle judicial. O que importa, para fins de controle formal, é verificar se a parte teve oportunidade de impugnar a prova, apresentar quesitos, solicitar esclarecimentos e participar de audiência com o perito.
Todos esses requisitos foram atendidos, conforme demonstrado no acórdão embargado
.

A doutrina de
Teresa Arruda Alvim
esclarece:

"
O contraditório não garante à parte o direito de ver sua tese acolhida, mas apenas o direito de participar efetivamente do processo, influenciando a formação do convencimento do julgador. A garantia se satisfaz com a oportunidade de manifestação, não com o resultado favorável
." (Manual de Direito Processual Civil, 18a ed., São Paulo: RT, 2019, p. 287)

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada
.

Alegada Contradição Interna quanto ao Conceito de Contraditório

A embargante alega que o acórdão reconhece uma concepção substancial de contraditório, mas aplica critério meramente formal para afastar a nulidade arguida.

O acórdão adotou, de forma coerente, a concepção substancial de contraditório, verificando concretamente se a embargante teve efetiva possibilidade de participação e influência no julgamento. A conclusão pela observância do contraditório não decorreu da mera existência de atos formais, mas da análise do conteúdo dessas oportunidades processuais.

Conforme consignado no acórdão:

"
O contraditório foi exercido em sua plenitude, assegurando à apelante o direito de participação e de influência na decisão, não se confundindo com o direito de ter suas teses acolhidas pelo julgador
."

A embargante confunde a aplicação de critério substancial com o acolhimento de suas teses. O fato de o Tribunal ter concluído pela observância do contraditório, após análise concreta das oportunidades conferidas à parte, não significa que tenha aplicado critério meramente formal. Significa, isto sim, que as oportunidades conferidas foram efetivamente suficientes para assegurar a participação e influência da parte no julgamento.

A contradição pressupõe a existência de proposições logicamente incompatíveis no mesmo julgado. No caso concreto, não há incompatibilidade entre a premissa adotada (concepção substancial de contraditório) e a conclusão alcançada (observância do contraditório no caso concreto).
Há, quando muito, discordância da embargante quanto à conclusão, o que não configura contradição sanável por embargos de declaração
.

Alegada Omissão quanto ao Enquadramento entre Error in Procedendo e Error in Judicando

A embargante sustenta que o acórdão não estabeleceu critérios objetivos para distinguir error in procedendo de error in judicando, limitando-se a afirmar que se trata de inconformismo com o mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando:

"
A discordância quanto à metodologia adotada pelo perito e quanto às conclusões da sentença arbitral configura error in judicando, e não error in procedendo, sendo vedada a revisão judicial do mérito da decisão arbitral
."

E prosseguiu:

"
O error in procedendo, que autoriza a anulação da sentença arbitral, ocorre quando há violação às garantias fundamentais do processo, como ausência de citação, impedimento do árbitro, decisão fora dos limites da convenção de arbitragem, entre outras hipóteses taxativamente previstas no art. 32 da Lei no 9.307/1996. No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses de nulidade previstas no referido dispositivo legal
."

A fundamentação é clara e suficiente. O acórdão estabeleceu o critério de distinção: o error in procedendo relaciona-se a vícios formais do procedimento, enquanto o error in judicando diz respeito ao mérito da decisão. Aplicando esse critério ao caso concreto, concluiu que a discordância quanto à metodologia pericial e às conclusões da sentença arbitral constitui matéria de mérito, insuscetível de controle judicial.

A embargante pretende que o Tribunal reconheça que a deficiência técnica do laudo pericial compromete a estrutura do procedimento arbitral, configurando vício de procedimento. Contudo, essa tese foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão, que concluiu tratar-se de matéria de mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"
O indeferimento de realização de prova pericial pelo juízo arbitral não configura ofensa ao princípio do contraditório, mas consagração do princípio do livre convencimento motivado, sendo incabível, portanto, a pretensão de ver declarada a nulidade da sentença arbitral com base em tal argumento, sob pena de configurar invasão do Poder Judiciário no mérito da decisão arbitral." (STJ, AgInt no AREsp 1.326.436/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019)

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada
.

Alegada Omissão quanto ao Dever de Fundamentação da Sentença Arbitral

A embargante sustenta que o acórdão não examinou concretamente se houve efetivo enfrentamento das questões técnicas suscitadas pela parte, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a sentença arbitral seria suficientemente fundamentada.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da fundamentação da sentença arbitral, consignando:

"
A sentença arbitral apresenta fundamentação suficiente, tendo o árbitro enfrentado os pontos suscitados pelas partes e exercido seu livre convencimento motivado ao acolher as conclusões da prova técnica produzida no procedimento
."

E prosseguiu:

"
O árbitro, no exercício de seu livre convencimento motivado, optou por acolher a prova técnica produzida pelo perito oficial do procedimento. A alegação de que a sentença arbitral não fundamentou adequadamente suas conclusões não se sustenta diante da análise dos documentos constantes nos autos. A discordância da apelante quanto aos fundamentos adotados não se confunde com ausência de fundamentação
."

A fundamentação é suficiente. O acórdão não se limitou a afirmar genericamente a existência de fundamentação, mas analisou concretamente o conteúdo da sentença arbitral, concluindo que o árbitro enfrentou os pontos suscitados pelas partes e exerceu seu livre convencimento motivado.

A embargante pretende que o Tribunal analise se a sentença arbitral apresentou memória de cálculo, exposição metodológica e demonstração lógica dos critérios adotados. Contudo, tal análise implicaria revisão do mérito da decisão arbitral, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O art. 26 da Lei no 9.307/1996 exige que a sentença arbitral contenha fundamentação, mas não estabelece requisitos formais rígidos quanto à extensão ou ao detalhamento dessa fundamentação. O que importa é que a decisão revele o itinerário lógico adotado pelo árbitro, permitindo às partes compreender as razões do julgamento. Essa exigência foi atendida no caso concreto, conforme consignado no acórdão embargado.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada
.

Alegada Omissão quanto à Finalidade do Laudo Técnico Particular

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que o laudo particular foi apresentado como elemento demonstrativo da ausência de consistência técnica do laudo oficial, não para rediscutir o mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a questão do laudo técnico particular, consignando:

"
Contudo, tal documento foi produzido unilateralmente, após o encerramento da instrução arbitral, sem o crivo do contraditório da arbitragem. Aceitar que um laudo particular, contratado pela parte sucumbente, tenha o condão de anular uma sentença arbitral baseada em perícia oficial seria subverter a ordem jurídica e transformar o Poder Judiciário em revisor técnico de arbitragens, o que a lei expressamente veda
."

E prosseguiu:

"
O laudo particular não pode ser utilizado para demonstrar erro de julgamento do árbitro, mas apenas para evidenciar eventual vício formal no procedimento de produção da prova. No caso concreto, não há qualquer vício formal a ser reconhecido, uma vez que a perícia foi realizada por profissional escolhido consensualmente pelas partes, com plena observância do contraditório
."

A fundamentação é clara e suficiente. O acórdão reconheceu que o laudo particular poderia ser utilizado para demonstrar vício formal no procedimento de produção da prova, mas concluiu que, no caso concreto, não há vício formal a ser reconhecido.

A embargante pretende que o Tribunal reconheça que o laudo particular demonstra a ausência de consistência técnica do laudo oficial, o que configuraria vício formal. Contudo, essa tese foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão, que concluiu tratar-se de matéria de mérito.

A alegação de que o laudo oficial carece de consistência técnica constitui, em essência, discordância quanto ao mérito da prova produzida, insuscetível de controle judicial. O que importa, para fins de controle formal, é verificar se a perícia foi realizada por profissional habilitado, escolhido consensualmente pelas partes, com observância do contraditório. Todos esses requisitos foram atendidos, conforme consignado no acórdão embargado.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada
.

Do Prequestionamento

A embargante requer manifestação expressa sobre os arts. 18, 21, §2o, 26, 32, VIII, e 33 da Lei no 9.307/1996, bem como sobre os arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando os dispositivos legais pertinentes. A mera ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não configura omissão, desde que a questão jurídica por ele regulada tenha sido efetivamente apreciada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal, bastando que a questão jurídica nele versada tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem." (STJ, AgInt no AREsp 1.789.456/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021)

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente o controle judicial sobre sentenças arbitrais (art. 18 da Lei no 9.307/1996); a observância do contraditório no procedimento arbitral (art. 21, §2o, da Lei no 9.307/1996); a fundamentação da sentença arbitral (art. 26 da Lei no 9.307/1996); as hipóteses de nulidade da sentença arbitral (art. 32, VIII, da Lei no 9.307/1996); a ação anulatória de sentença arbitral (art. 33 da Lei no 9.307/1996); os requisitos da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1o, do CPC); a finalidade dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) e o prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Todas essas questões foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, restando atendida a exigência de prequestionamento.

Dos Efeitos Infringentes

A embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a consequente reforma do acórdão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado, salvo quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, alterar-se, como consequência lógica, a conclusão anteriormente adotada.

No caso concreto, conforme demonstrado, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a conclusão adotada.

A embargante pretende, em verdade, a reanálise do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
A discordância quanto à conclusão adotada não configura vício sanável por este recurso
.

Da Natureza Protelatória dos Embargos

O art. 1.026, §2o, do CPC estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, embora os embargos não tenham demonstrado a existência de vícios no acórdão embargado, não se verifica intuito manifestamente protelatório. A embargante buscou, ainda que sem razão, o esclarecimento de pontos que entendeu omissos ou contraditórios, exercendo regularmente seu direito de recorrer.

Assim,
não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a conclusão adotada. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A embargante pretende, em verdade, a reanálise do mérito da decisão, buscando a revisão judicial da sentença arbitral, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O controle judicial sobre sentenças arbitrais restringe-se aos aspectos formais, sendo vedada a revisão do mérito da decisão arbitral.

No caso concreto, o procedimento arbitral observou rigorosamente o devido processo legal, com plena observância do contraditório e da ampla defesa. A embargante teve todas as oportunidades processuais para demonstrar suas teses, não podendo, agora, buscar nova chance de convencer o julgador.

Diante do exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO
.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por não verificar intuito manifestamente protelatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026